Tribunal: TJPA
Processo: 0803132-31.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803132-31.2024.8.14.0000

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803132-31.2024.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S/A

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 29092454

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. PROTESTO DE CDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará. O acórdão afastou a suspensão da exigibilidade de crédito tributário garantido por seguro garantia, mas manteve a vedação à inclusão da empresa no CADIN, com base na Lei nº 10.522/2002. A embargante alegou contradição e omissão no julgado quanto à aplicação dos artigos 151, II e V, do CTN e quanto à possibilidade de protesto da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário garantido por seguro com base em fundamentos diversos dos adotados na decisão de origem; (ii) verificar se houve omissão quanto à possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa, diante da existência de garantia apresentada pela empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza Embargos de Declaração exige incongruência entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no acórdão embargado, que é coerente e logicamente estruturado.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se dá nas hipóteses legais do art. 151 do CTN, sendo que o seguro garantia, por não equivaler ao depósito em dinheiro, não produz tal efeito (STJ, Tema 378; Súmula 112).

O uso do poder geral de cautela (art. 151, V, do CTN) não autoriza o magistrado a criar nova hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito fora daquelas previstas em lei.

A alegação de omissão sobre o protesto da CDA também não procede, pois, uma vez mantida a exigibilidade do crédito, o protesto é medida legítima, conforme reconhecido pelo STF na ADI 5135.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não impede o protesto de crédito tributário exigível e garantido por seguro, uma vez que este não suspende a exigibilidade da dívida.

A vedação de inclusão no CADIN foi mantida com base em previsão legal expressa (art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002), distinta do regime jurídico aplicável ao protesto, o qual não conta com norma análoga que imponha sua suspensão apenas pela prestação de seguro garantia.

A tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios no julgado configura indevida utilização dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela com base no art. 151, V, do CTN não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante seguro garantia.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa é legítimo enquanto subsistir a exigibilidade do crédito, mesmo que garantido por seguro.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito configura uso inadequado da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CTN, arts. 151, II e V; CPC, arts. 300, 805 e 1.022; Lei nº 10.522/2002, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, Tema Repetitivo nº 378; STF, ADI nº 5135.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A em face do Acórdão desta Egrégia 2ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

O aresto embargado reformou a decisão de primeiro grau para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lastreada apenas em seguro garantia, mantendo, contudo, a determinação de não inclusão da empresa no CADIN, por força de regramento específico da Lei nº 10.522/2002.

Em suas razões recursais, a Embargante alega, em síntese, a existência de
contradição
no julgado. Sustenta que o Acórdão reconheceu que a decisão de origem concedeu uma tutela de urgência com base no art. 151, V, do CTN (poder geral de cautela), mas reformou o
decisum
utilizando fundamentos relacionados ao art. 151, II, do CTN, aplicando jurisprudência que veda a equiparação automática do seguro garantia ao depósito em dinheiro. Segundo a recorrente, a suspensão decorreu da ordem judicial (tutela) e não do efeito automático da garantia, o que tornaria a fundamentação do Acórdão contraditória.

Alega, ainda, a ocorrência de
omissão
quanto à impossibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Argumenta que, mesmo mantida a exigibilidade do crédito, o protesto deveria ser obstado com base no princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e na vedação à duplicidade de cobrança, uma vez que o juízo já se encontra integralmente garantido por apólice de seguro idônea.

Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30869082), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a pretensão da Embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal. No mérito, todavia, adianto que não assiste razão à Embargante, não se verificando no Acórdão hostilizado quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto à alegada
contradição
, impende esclarecer que este vício processual somente se configura quando há proposições inconciliáveis dentro do próprio corpo da decisão — isto é, entre a fundamentação e o dispositivo —, o que não ocorre no caso em tela.

A fundamentação do Acórdão é clara, lógica e coerente com a conclusão adotada, inexistindo qualquer desarmonia interna que justifique a oposição dos aclaratórios.

7.
O argumento de que o Acórdão teria incorrido em contradição ao afastar a tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) com base na jurisprudência sobre a taxatividade do depósito em dinheiro (art. 151, II, do CTN) não se sustenta.

O voto condutor foi expresso ao delinear que a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário não pode servir de subterfúgio para contornar a exigência legal do depósito integral em dinheiro, cristalizada na Súmula 112 do STJ.

O fato de a decisão de piso ter invocado o "poder geral de cautela" ou os requisitos do art. 300 do CPC não blinda o ato judicial do controle de legalidade por este Tribunal. Ao reformar a decisão, o Acórdão reafirmou o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 378) de que o seguro garantia e a fiança bancária, embora garantam a execução,
não possuem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito
, efeito este reservado taxativamente ao depósito em dinheiro.

Portanto, não há contradição em reconhecer que houve uma tutela concedida na origem e, ato contínuo, cassá-la por entender que seus fundamentos jurídicos eram equivocados.

A utilização do inciso V do art. 151 do CTN (tutela antecipada) não autoriza o magistrado a criar hipóteses de suspensão de exigibilidade não previstas em lei, mormente quando o fundamento fático da tutela é, exclusivamente, o oferecimento de uma garantia que a lei não equipara ao dinheiro para tal fim.

A tese da Embargante busca, por via transversa, validar a premissa de que o risco de dano (inscrição em cadastros/protesto) autorizaria a suspensão da exigibilidade mediante seguro, tese esta que foi frontalmente rechaçada pelo Acórdão.

O colegiado decidiu que a proteção contra o dano se resolve pela via da expedição de CPEN (Certidão Positiva com Efeito de Negativa) e pela vedação de inscrição no CADIN (por força de lei específica), mas jamais pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário em si.

No que tange à alegada
omissão
quanto ao impedimento do protesto da CDA, melhor sorte não assiste à recorrente. O Acórdão não foi omisso; ao contrário, ao decidir pela
não suspensão da exigibilidade do crédito
, o julgado implicitamente — e por decorrência lógica — autorizou o credor a utilizar-se dos meios legítimos de cobrança extrajudicial, dentre os quais se insere o protesto da CDA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135, declarou a constitucionalidade do protesto das certidões de dívida ativa. Sendo assim, enquanto o crédito tributário permanecer exigível — como decidido no Acórdão embargado —, a Fazenda Pública detém a prerrogativa legal de levá-lo a protesto. O fato de haver garantia nos autos não retira a exigibilidade do título, condição
sine qua non
para a sustação dos atos notariais de protesto.

Não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) ou em duplicidade abusiva de cobrança.

O protesto é um meio de coerção indireta admitido pelo ordenamento jurídico para créditos exigíveis. Se a Embargante desejava evitar o protesto de forma absoluta, deveria ter optado pelo depósito integral em dinheiro, única modalidade capaz de suspender a exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.

Ademais, o Acórdão foi criterioso ao distinguir a situação do CADIN da situação do protesto. A vedação à inscrição no CADIN foi mantida não por um princípio abstrato de menor onerosidade, mas por força de expressa disposição legal (art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002), aplicável analogicamente, que prevê a suspensão do registro mediante oferta de garantia idônea. Inexiste norma similar que imponha a sustação do protesto apenas pela oferta de seguro garantia sem a concomitante suspensão da exigibilidade.

Verifica-se, portanto, que a Embargante pretende, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, promover a rediscussão do mérito da causa, buscando reformar o entendimento consolidado por esta Turma Julgadora.

Tal pretensão é incabível na estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de provas ou à reavaliação da justiça da decisão.

A jurisprudência pátria é uníssona ao vedar o uso dos aclaratórios para fins de rejulgamento. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado através dos recursos próprios previstos na legislação processual para as instâncias superiores, e não mediante a reiteração de argumentos já devidamente enfrentados e superados pelo órgão colegiado.

Por fim, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nas razões de direito que entender pertinentes e suficientes para a solução da lide, o que foi plenamente observado no Acórdão vergastado. Consideram-se, ainda, prequestionados todos os dispositivos legais suscitados, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, não vislumbrando qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o v. Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026